Tribunal: TJES
Processo: 0003784-20.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003784-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERICA LACERDA DA ROCHA
COATOR: JUIZO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0003784-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERICA LACERDA DA ROCHA

COATOR: JUIZO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THAMIRES VAZ RICATO - ES29111

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de

ERICA LACERDA DA ROCHA
,
com expresso
pedido liminar
, apontando como Autoridade Coatora o MM.
JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES.

O Impetrante alega, inicialmente, a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Explicita que a paciente é mãe de 5 (cinco) filhos, sendo 4 (quatro) deles menores de 12 (doze) anos.

Acrescenta que a Paciente possui residência fixa e ocupação lícita.

Pugna, assim, liminarmente, pela expedição do Alvará de Soltura em favor da paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da cautela máxima pela prisão domiciliar na forma dos artigos 318, inciso V e 318-A, ambos do Código de Processo Penal.

A decisão liminar foi indeferida por esta Relatoria no ID nº 3488487.

Informações da Autoridade Coatora prestadas nos IDs nº 3537899, 3537900, 3537901 e 3537903.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID nº 3549826, da lavra da
Dra. Edwiges Dias
, no sentido da denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme o Preclaro Relator DENEGO A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0003784-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERICA LACERDA DA ROCHA
COATOR: JUIZO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: THAMIRES VAZ RICATO - ES29111

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de

ERICA LACERDA DA ROCHA
,
com expresso
pedido liminar
, apontando como Autoridade Coatora o MM.
JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES.

O Impetrante alega, inicialmente, a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Explicita que a paciente é mãe de 5 (cinco) filhos, sendo 4 (quatro) deles menores de 12 (doze) anos.

Acrescenta que a Paciente possui residência fixa e ocupação lícita.

Pugna, assim, liminarmente, pela expedição do Alvará de Soltura em favor da paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da cautela máxima pela prisão domiciliar na forma dos artigos 318, inciso V e 318-A, ambos do Código de Processo Penal.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a pretensão apresentada não deve prosperar.

Segundo informações do Boletim Unificado nº 48943200, os policiais avistaram a paciente entregando um “volume” à Fabricio, momento em que foi realizada a abordagem da paciente.
Nesse “volume” foram encontrados 10 papelotes de substância semelhante à cocaína. Dentro da residência da paciente foi encontrado 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$985,00.

A autoridade coatora prestou as seguintes informações:

“(...) À paciente foi imputada a prática da infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06.

A paciente foi presa em flagrante delito na data de 21/09/2022, nesta Comarca.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva por meio de decisão de fls. 94/98, oportunidade em que o juiz plantonista também indeferiu o requerimento da defesa da paciente pela substituição da prisão preventiva pelo prisão domiciliar.

Às fls. 112/118, a defesa da paciente requereu novamente a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que se manifestou às fls. 134/138, opinou pelo indeferimento do requerimento da defesa da paciente, pugnando pela manutenção de sua prisão preventiva.

Convém registrar que a prisão em flagrante da paciente foi convertida em prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrada a existência dos pressupostos da prisão cautelar. O
fumus comissi delicti
restou demonstrado através dos elementos de informação colhidos às fls. 14/15, 16/17, 18/19, 38/39, 40/41 e 48/54. O
periculum libertatis
restou demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que os policiais militares que efetuaram a abordagem da paciente, informaram que a residência da paciente fica em bairro conhecido pela intensa movimentação do tráfico de drogas. Para além disso, informaram que a residência da paciente serve de ponto de comercialização de drogas.

Em consulta ao E-Jud, foi verificado que a paciente responde à ação penal nº 0001168-64.2016.8.08.0006, pelo crime do artigo 155 do Código Penal. Às fls. 31, foi verificado que a paciente possui passagens pela polícia, dentre elas, pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei Federal nº 11.343/06.”

Quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, após analisar detidamente a cópia da r. decisão (ID nº 3537900), verifiquei que a mesma está embasada no artigo 312 do Código de Processo Penal, atendendo à regra constitucional disposta no artigo. 93, IX, da Constituição Federal e, também, a Lei 12.403/11.

Averbe-se que, em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes próximos das provas e pessoas, eis que o Juízo
a quo
é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade ou não da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.

Cuida salientar que não vislumbro a presença de quaisquer elementos capazes de afastar a existência, na espécie, dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Noutro giro, a defesa pugna pela substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de 4 (quatro) crianças com menos de 12 anos. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas.

EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM
PRISÃO PREVENTIVA
. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DAS
DROGAS
APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
–
CPP
. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência dos indícios da autoria e materialidade na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, considerando que foram encontradas no veículo da paciente uma arma de fogo com numeração suprimida e municiada, escondida no banco, ao alcance da condutora, além de uma sacola contendo flaconetes vazios e a quantia de R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais) que estava no porta luvas do veículo, bem como pela quantidade das drogas encontradas em sua residência – 1.451 pedras de crack. Tais elementos, somados ao risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a agente é reincidente, já tendo sido condenada pelo crime de roubo, bem como à notícia de que sua residência era utilizada como ponto de encontro de uma organização criminosa, demonstram seu maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 4.
Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318- A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.
5. Na situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, em que a agente utilizava a própria residência, onde foi encontrada elevada quantidade de droga, como ponto de encontro de organização criminosa, expondo os infantes à atividade perniciosa, o que somado ao fato de se tratar de reincidente, justifica o indeferimento da benesse. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (RHC 148.827/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

Ademais, trata-se de crime cometido dentro da residência da paciente, local onde seus filhos estão presenciando toda a movimentação delituosa.

Registro que a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar constitui faculdade do magistrado, o qual observará as circunstâncias do caso concreto e avaliará a necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da medida.

No que tange a alegação das condições favoráveis da paciente, em pesquisa ao sítio eletrônico do TJ/ES e ao ID nº 3443627, constata-se que a paciente possui diversos registros criminais, sendo eles:

·

01 (uma) Execução de Medias Socioeducativas
, arquivada em segredo de justiça perante à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (0000481-29.2012.8.08.0006) onde restou julgado extinto sem resolução de mérito nos termos do artigo 267, VI, do CPC;

·

01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional
, arquivado em segredo de justiça perante Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0001178-24.2010.8.08.0006) onde se apurou a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, onde restou julgado procedente a pretensão socioeducativa e aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida nos termos do artigo 118 do Estatuto da Criança e do Adolescente;

·

01 (uma) Execução de Medidas Socioeducativas
, arquivado em segredo de justiça perante à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0004988- 67.2011.8.08.0006) onde restou julgado extinta a pretensão socioeducativa estatal;

·

01 (uma) Ação Penal
, suspensa perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0001168- 64.2016.8.08.0006) onde se apura a prática do crime previsto no artigo 155, caput, do CPB, o qual gerou procedimento de suspensão condicional do processo de n.° 0005685- 10.2019.8.08.0006 perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES;

·

01 (um) Termo Circunstanciado
, arquivado perante o 2° Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0006870-20.2018.8.08.0006) onde restou condenado nos termos do artigo 180, §3° do CPB, o qual gerou processo de execução criminal de n.º 2000121- 45.2021.8.08.0006, ativo em regime aberto perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES;

·

01 (um) Pedido de Busca e Apreensão Criminal
, tramitando em segredo justiça da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0001310-58.2022.8.08.0006) relacionado ao crime de tráfico de drogas e condutas afins, sem maiores informações do sistema EJUD.

Não constitui demasia assinalar que, de acordo com orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”
(STJ, RHC 100.793/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
Data de Publicação no
DJe: 23/10/2018).

Entendo, assim, que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo espaço para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Em consonância com o entendimento constante deste Voto de Relatoria, tem-se o Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da
Dra. Edwiges Dias
:

“(...)

Pensar o contrário, no sentido de que toda mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas deficientes teria automaticamente o direito de ter a sua prisão preventiva revogada ou substituída pela domiciliar - exceto nas únicas duas hipóteses previstas no artigo 318-A do Código de Processo Penal -, serviria na prática como estímulo para que mulheres nessas condições continuassem delinquindo desenfreadamente, pois estariam cientes de que não poderiam ser presas preventivamente no curso do processo.

(...)

Destarte, diante da gravidade concreta do delito atribuído à paciente e das peculiaridades do caso em testilha, entendo ser incabível a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011.”

Com estas considerações, na mesma linha de pensamento da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA JUSTIFICAR A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE E AMPLA REPERCUSSÃO SOCIAL DOS FATOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade ou não da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.

2. A substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar constitui faculdade do magistrado, o qual observará as circunstâncias do caso concreto e avaliará a necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da medida.

3. A Paciente possui diversos registros criminais e de acordo com orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 100.793/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, Data de Publicação no DJe: 23/10/2018).

4. Ordem de Habeas Corpus denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0003784-20.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do Voto do eminente Relator.